Tribunal: TJMT
Processo: 1025925-50.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025925-50.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON POR IRREGULARIDADES NA AFERIÇÃO DE CONSUMO E COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de irregularidades na aferição de consumo e cobrança indevida imposta a consumidor por concessionária de serviços de água.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber sobre a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de irregularidades na aferição de consumo e cobrança indevida imposta a consumidor.

III.
Razões de decidir

3.
O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 55 a 60, confere aos órgãos de proteção ao consumidor o poder de polícia para fiscalizar e aplicar sanções administrativas, sendo a competência do PROCON legítima e fundamentada na legislação consumerista.

4.
O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, incumbindo ao interessado o ônus de juntar cópia integral do procedimento administrativo que culminou na decisão para comprovar suas alegações.

5.
A concessionária, ao realizar troca de medidor de forma unilateral e imputar dívida baseada em estimativa sem garantir ao consumidor o direito de contraprova, incorre em prática abusiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

6.
O valor da multa aplicada observou os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, vantagem auferida e condição
econômica do fornecedor, não configurando desproporcionalidade manifesta.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de irregularidades na aferição de consumo e cobrança indevida goza de presunção de legalidade, sendo legítima a atuação do órgão de proteção ao consumidor com base no poder de polícia conferido pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 39, V, 55 a 60, e 57; CF, art. 170, V; CPC,
arts
. 85, § 1o, e 373, I; Lei Municipal no 1.307/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 476.062/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.04.2014; TJMT, N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024; TJMT, N.U 0037779-58.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Graciema Ribeiro De
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2023; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
ÁGUAS DE SINOP S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop
(MT)
que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo
n.
1025925-50.2023.8.11.0015,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a multa administrativa no valor de R$

9.666,66 aplicada pelo PROCON Municipal (Processo Administrativo no 51.007.001.20-0000427).

Em suas razões recursais, a concessionária apelante sustenta, em síntese:
(i)
ilegalidade da tipificação
, uma vez que
a sanção
seria
baseada em Resolução Normativa, violando o princípio da legalidade estrita;
(
ii
)
v
ício de
m
otivo
, considerando que
a multa decorreu de suposta irregularidade em hidrômetro, mas que não houve laudo pericial oficial do INMETRO para atestar a fraude, tornando o ato administrativo nulo por ausência de prova técnica;
(
iii
)
d
esproporcionalidade
d
o valor da multa
fixada,
frente ao proveito econômico da infração (faturamento recuperado de aproximadamente R$ 600,00);
e (
iv
)
p
erda d
o

o
bjeto
, decorrente

d
o pagamento do débito principal pelo consumidor
que
teria exaurido a pretensão punitiva administrativa.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Sinop
(MT) no Id.
340825852, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o PROCON agiu no exercício regular do poder de polícia, diante da falha na prestação do serviço e violação ao dever de transparência e informação ao consumidor.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 342421376).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
ÁGUAS DE SINOP S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop
(MT)
que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo
n.
1025925-50.2023.8.11.0015,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a multa administrativa no valor de R$

9.666,66 aplicada pelo PROCON Municipal (Processo Administrativo no 51.007.001.20-0000427).

A controvérsia cinge-se à legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON de Sinop
(MT)
em razão de irregularidades na aferição de consumo e cobrança indevida imposta a consumidor.

Pois bem.

De início, imperioso registrar
que a
alegação de que a
sanção administrativa carece de base legal por se fundamentar em Resolução não prospera. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seus artigos 55 a 60, confere aos órgãos de proteção o poder de polícia para fiscalizar e aplicar sanções administrativas.

Nesses termos, a competência do
PROCON
,

no exercício do poder de polícia administrativa,

para aplicar multas
,
em razão do descumprimento das normas consumeristas, desde que observadas as garantias constitucionais
,
decorre diretamente da Lei no 8.078/90 (CDC) e, no âmbito local, da Lei Municipal no 1.307/2010.

O
c.
STJ consolidou o entendimento de que as normas consumeristas possuem caráter de "norma em branco", cuja integração por atos administrativos (como Resoluções) é perfeitamente legítima para detalhar práticas abusivas e critérios de dosimetria
(
AgRg
no
AREsp
n. 476.062/SP,
Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j
.
em 3/4/2014)
.

A reclamação de um consumidor que evidencie descumprimento da legislação consumerista é suficiente para desencadear a atuação fiscalizatória do órgão administrativo, uma vez que tal conduta pode revelar prática empresarial inadequada com potencial de atingir outros consumidores. A defesa dos direitos do consumidor constitui princípio da ordem econômica constitucional, conforme previsto no art. 170, inciso V, da Constituição
da República
, justificando a intervenção estatal preventiva e repressiva
, situação que afasta na hipótese a alegada
perda do objeto
, decorrente

d
o pagamento do débito principal pelo consumidor
.

A apelante insurge-se
ainda
contra a ausência de laudo do INMETRO. Todavia,
os documentos que instruem os autos –
partes do
processo administrativo
apresentado pela parte ora apelante
–
demonstram que a sanção não se limitou à "fraude técnica" no hidrômetro em si, mas à falha no dever de informação e à imposição de débito unilateral ao consumidor sem a observância do devido processo legal administrativo.

Sabe-se que o
ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade. A concessionária, ao realizar a troca do medidor de forma unilateral e imputar dívida baseada em estimativa sem garantir ao consumidor o direito de contraprova no momento da constatação, incorre em prática abusiva prevista no art. 39,
inciso
V, do CDC. A ausência de laudo oficial, neste caso, milita contra a concessionária, que detém o ônus de provar a regularidade da cobrança.

Registre-se, por oportuno,
que em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deveria juntar cópia
integral
do procedimento que culminou na decisão e multa administrativa, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, eis que trouxe ao feito apenas cópia
parcial do processo administrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“o ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de
modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica in
casu
”.

(N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.8.2024,
Publicado
no DJE 22.8.2024).

De igual modo,
“Ausente a juntada de cópia do Processo Administrativo que culminou em aplicação de multa ao Apelante, deve prevalecer a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, diante da falta de elementos para que o julgador possa aferir a alegada
desproporcionalide
/razoabilidade do valor fixado”.
(N.U 0037779-58.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10.10.2023,
Publicado
no DJE 19.10.2023).

Em relação ao valor da multa aplicada –
R$ R$ 9.666,66
–, infere-se que o
quantum
fixado observou os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da penalidade de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Nesse ponto, ressalta-se que o PROCON Municipal, ao analisar o recurso administrativo interposto pela parte interessada, reduziu o valor da multa incialmente fixada, de R$ 21.991,00 para R$9.666,66.

Considerando a natureza da infração apurada, que envolve potencial lesão a consumidor em situação de vulnerabilidade social, bem como o porte econômico da instituição financeira autuada, integrante de significativo grupo empresarial, não se configura desproporcionalidade manifesta que justifique a excepcional intervenção judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa
aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado”.
(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13.5.2024).

Imperioso registrar, por oportuno, que o controle jurisdicional exercido sobre os atos administrativos é limitado pela separação de poderes, sendo vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito da discricionariedade administrativa.

A competência judicial restringe-se à verificação da legalidade, constitucionalidade e observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo o magistrado substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final (CPC, art. 85, §1o).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026